Tribunal: TJMT
Processo: 1005986-32.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005986-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), BACEVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.620.043/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA PALMA - CPF: 752.744.266-20 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), BACEVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.620.043/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PENHORA DE VALORES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO – POSICIONAMENTO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE DE QUE O NUMERÁRIO DO EXECUTADO CONSTITUA MERO INVESTIMENTO, SEM CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E SEM OBJETIVO DE SUBSISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“
Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014)”.
(AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Na espécie, ausentes prova de que a previdência privada mantida em favor do executado constitui mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, é de incidir a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005986-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

AGRAVADO: BACEVA PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA., ANTÔNIO AUGUSTO GARCIA PALMA

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014977-52.2004.8.11.0041, Código n. 164989 (1060/2008) - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Baceva Prestação de Serviços Ltda. e Antônio Augusto Garcia Palma,
indeferiu
pedido de penhora on-line de planos de previdência privada que o executado Antônio Augusto Garcia Palma teria junto ao Banco Itaú.

O agravante sustenta que o processo está em trâmite desde o ano de 2004 e que apesar de diligente e ter realizado todas as pesquisas de bens disponíveis ao Juízo, encontra enormes dificuldades em realizar o seu crédito, seja em razão da não localização dos bens do devedor identificados pelos sistemas de buscas, seja pela pouca liquidez.

Assevera que não há falar em observância ao princípio de menor onerosidade, porque privilegia os devedores contumazes e não se aplica ao caso em concreto.

Argumenta que o pedido de penhora do PGBL e VGBL (previdência privada) atende a ordem de preferência de penhora estabelecida no artigo 835 do CPC e está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em razão da natureza de aplicação e investimento.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a penhora da previdência privada (PGBL) do executado e, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 162693151), dessa decisão foi interposto recurso de
Agravo
Interno (Id. 166188673).

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 166373174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo está em saber se é caso de deferir o pedido de penhora on-line de valores de planos de previdência em nome do executado, ora agravado.

Na origem, a lide advém da inadimplência do Contrato de Mútuo n. 730780, no valor original de R$ 39.717,77.

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora on-line de valores de Planos de Previdência em nome do executado por considerar a existência de outros bens passíveis de penhora, bem como em razão da observância ao princípio da menor onerosidade.

Consignou o Juízo de origem:

“Foram realizadas todas as pesquisas de bens disponíveis ao Juízo, sendo que as pesquisas via RENAJUD e BACENJUD restaram parcialmente frutíferas, enquanto a pesquisa via DRF restou frutífera.

Por meio da petição Id. 102593400 requer a Instituição Financeira penhora dos planos de previdência que o executado Antônio possui junto ao Banco Itaú, descrevendo-as.

Contudo, ao se ter em vista a existência de outros bens passíveis de serem penhoráveis, bem como em celebração ao princípio da menor onerosidade, indefiro o referido pleito e intimo a Instituição Financeira, via DJE e SISTEMA, para requerer o que entender de direito acerca dos demais bens localizados via RENAJUD e INFOJUD, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse”.

Por sua vez, em suas razões recursais o agravante argumenta que as pesquisas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram efetivamente infrutíferas apesar dos bens identificados pelos referidos sistemas e insiste na penhora dos planos de previdência privada.

Conforme o entendimento jurisprudencial, os valores depositados em fundo de previdência privada, em princípio, não podem ser penhorados, tal impenhorabilidade, porém, não é absoluta.

Se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a utilização do fundo de previdência como investimento, os valores investidos serão penhoráveis.

Nesse sentido, confira-se a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1º da LC 109/2001, 'baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal', que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 5. Outrossim, ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive o saldo existente em fundo de previdência privada complementar PGBL. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1121426/SP, relatora do acórdão Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado 11/03/2014).

Ainda, para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS ALIMENTARES.
REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

2. Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da matéria, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

4. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento dos EREsp n. 1.121.719/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consignou que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, de maneira que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC/1973.

5. Conforme entendimento deste Tribunal Superior, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

6. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

7. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) (g.n)

Logo, tem-se que se conservado o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta salários mínimos para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC. Caso contrário, se ostentar natureza de mero investimento financeiro, a penhora poderá ser efetivada.

Realça-se, a impenhorabilidade de valores depositados em fundos de previdência privada deverá ser aferida à luz do caso concreto.

Dessa forma, não obstante a questão acerca da observância do princípio da menor onerosidade, ponderado pelo Juízo de origem, excepcionalmente se admitiria a penhora de rendimento se existisse prova de que a previdência privada mantida em favor do executado agravado constitui mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, contudo, não há provas nesse sentido.

Frisa-se, o exequente agravante não demonstrou que o plano de previdência mantido em nome do agravado constitui natureza de mero investimento.

Assim, depreende-se que os valores constituem economia de numerário para necessidades futuras, a incidir, no caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno (Id. 166188673).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023